Tribunal: TJES
Processo: 5004013-37.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004013-37.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIMAR PEREIRA ROTHIER BARBOSA

APELADO: BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CADASTRO DE GERENCIAMENTO DE RISCO. MOTORISTA CARRETEIRO. RESTRIÇÃO "PERFIL DIVERGENTE". PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE EXTRAVIO DE CARGA. ABUSO DE DIREITO. VETO MERCADOLÓGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta por motorista carreteiro em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de baixa de restrição cadastral e reparação por danos morais.

2. O apelante alega estar impedido de exercer sua profissão devido à classificação de "Perfil Divergente" ou "Insuficiência de Dados" no sistema da apelada, decorrente de um Boletim de Ocorrência sobre suposto extravio de carga que, comprovadamente, foi devolvida à origem.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de restrição em cadastro de gerenciamento de risco, fundamentada em Boletim de Ocorrência desprovido de veracidade fática (carga não extraviada), configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

III. Razões de Decidir

4. A atividade de gerenciamento de riscos não constitui salvo-conduto para a manutenção de informações incorretas que violem o direito ao trabalho. A prova dos autos demonstra que a carga foi devolvida à empresa de origem após recusa do destinatário, inexistindo a apropriação indébita que fundamentou o apontamento restritivo.

5. A inércia da apelada em regularizar o cadastro, mesmo após tentativa administrativa do autor e comprovação documental da devolução da mercadoria, transmuda o exercício regular de direito em abuso de direito.

6. O nexo causal restou evidenciado por mensagens de transportadoras recusando a contratação do motorista exclusivamente em razão do status "Perfil Divergente" no sistema da apelada, caracterizando verdadeiro veto mercadológico.

7. A manutenção indevida da restrição enseja dano moral, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o tempo de impedimento laboral e a gravidade da acusação implícita de apropriação de carga.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e provido para determinar a baixa da restrição e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

9. Tese de julgamento: "A manutenção de restrição em sistema de gerenciamento de riscos baseada em premissa fática inexistente, após demonstrada a regularidade da conduta do motorista, configura abuso de direito e enseja indenização por danos morais pelo impedimento ao exercício profissional".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; CC, art. 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 0015658-23.2020.8.08.0048; TJSC, Apelação n. 0317248-23.2015.8.24.0005.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
J
OSIMAR PEREIRA ROTHIER BARBOSA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizado em face de
BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 17247218), o apelante sustenta, em síntese
(
i
)
a abusividade da manutenção da restrição baseada em documento unilateral (BO) que não reflete a realidade;
(ii
)
a prova cabal do nexo causal através de conversas de WhatsApp onde transportadoras recusam o frete explicitamente devido ao status na Buonny;
(iii
)
a ocorrência de dano moral pela violação ao direito de trabalho.

Contrarrazões apresentadas pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 17247221).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004013-37.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIMAR PEREIRA ROTHIER BARBOSA

APELADO: BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
J
OSIMAR PEREIRA ROTHIER BARBOSA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizado em face de
BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 17247218), o apelante sustenta, em síntese
(
i
)
a abusividade da manutenção da restrição baseada em documento unilateral (BO) que não reflete a realidade;
(ii
)
a prova cabal do nexo causal através de conversas de WhatsApp onde transportadoras recusam o frete explicitamente devido ao status na Buonny;
(iii
)
a ocorrência de dano moral pela violação ao direito de trabalho.

Contrarrazões apresentadas pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 17247221).

Compulsando os autos, o autor, motorista carreteiro narra que está impedido de trabalhar em razão de apontamento restritivo (Perfil Divergente ou Insuficiência de Dados) no sistema da requerida, empresa de gerenciamento de riscos.

Afirma que a restrição originou-se de um Boletim de Ocorrência lavrado em contexto de suposto extravio de carga, fato este veementemente contestado pelo autor, que comprovou a devolução da mercadoria à empresa de origem (Technofix) após recusa do destinatário.

Assim, a controvérsia reside na licitude da conduta da empresa de gerenciamento de risco que mantém apontamento restritivo em nome de motorista carreteiro, baseando-se em Boletim de Ocorrência, mesmo quando o profissional demonstra a inexistência de apropriação indébita, e se tal conduta gera dever de indenizar.

Embora a atividade de gerenciamento de riscos seja lícita e constitua ferramenta importante para a segurança no transporte de cargas, ela não constitui um salvo-conduto para a manutenção de informações desatualizadas, incorretas ou que violem desproporcionalmente o direito ao trabalho do motorista.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante foi classificado com “Perfil Divergente” e a apelada sustenta que tal classificação decorreu de um Boletim de Ocorrência que narra um suposto extravio de carga de postes de distribuição. Contudo, a análise detida do conjunto probatório revela que a premissa fática que sustenta a restrição cadastral é inexistente.

Ao contrário do que sugere o documento unilateral (BO), a carga não foi apropriada ou extraviada. As conversas de WhatsApp colacionadas aos autos, cuja veracidade não foi impugnada especificamente pela apelada, demonstram a total transparência da conduta do motorista. O apelante informou à transportadora contratante (Transgarra) que o destinatário (Coelba) não recebeu a mercadoria e, diante do impasse e da falta de suporte logístico para pernoite, comunicou expressamente:
“Vou descarregar o carro então”
e
“A carga ficou na porta da empresa como eu tinha dito a vc”
.

A devolução da mercadoria à empresa de origem (Technofix) é fato incontroverso, corroborado pela ausência de qualquer notícia de prejuízo material suportado pela proprietária da carga e pelas fotografias anexadas que mostram o caminhão no local de origem.

Portanto, a manutenção de um apontamento de risco ou divergência por suposto extravio, quando a própria mercadoria já havia sido restituída, revela uma desídia grave na gestão do banco de dados da apelada.

Não se sustenta, outrossim, a alegação da apelada de que bastaria o motorista entrar em contato para regularizar a situação. O autor comprovou que buscou a via administrativa, enviando a documentação solicitada, mas esbarrou na automatização e ineficiência do atendimento da requerida.

A manutenção dessa restrição, sem a devida diligência da apelada em atualizar seus bancos de dados ou oferecer um contraditório célere e eficaz ao motorista, transmuda o exercício regular de direito em abuso de direito.

Ao contrário do que restou decidido pelo culto colega magistrado Dr.
ANDRÉ BIJOS DADALTO, em sua
r. sentença, entendo, com a devida vênia, que resta presente o nexo causal. Digo isso porque as conversas de WhatsApp colacionadas aos autos (ids. 17246372 e 17246373) demonstram, de forma inequívoca, que o impedimento à contratação decorreu direta e exclusivamente da informação fornecida pela apelada. Vejamos trechos das recusas: “Status: PERFIL DIVERGENTE – Prezado cliente, favor orientar o PROFISSIONAL...” seguido de “Deu ruim / Tem que falar com eles” e “Josimar não passou, pediu para ligar”.

Conclui-se que não se trata de mera sugestão da gerenciadora de risco, mas de um verdadeiro veto mercadológico. Ao classificar o perfil como divergente, a requerida inviabiliza a contratação do seguro de carga e, consequentemente, o frete, retirando do motorista seu meio de subsistência.

Este e. Tribunal de Justiça, em caso análogo envolvendo a mesma empresa, já entendeu que a manutenção indevida de cadastro restritivo de motorista, impedindo o exercício profissional, enseja dano moral. Veja-se:

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADASTRO RESTRITIVO DE MOTORISTA. EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de JOSÉ FERREIRA COSTA FILHO em ação de indenização por danos morais. O autor, motorista de transporte de cargas, alegou prejuízos laborais após restrição indevida em seu cadastro, gerido pela requerida, que impedia sua contratação por transportadoras. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade da requerida pela manutenção do autor em cadastro restritivo sem justificativa adequada; (ii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A requerida, ao manter o cadastro do autor incompleto sem fornecer justificativas claras e omitir-se na resposta aos seus pedidos de regularização, viola o dever de cautela inerente à sua função de gerenciamento de risco, configurando ato ilícito suscetível de reparação moral. 4. A manutenção injustificada de cadastro restritivo gera presunção de dano moral, uma vez que compromete o exercício profissional e prejudica a reputação do autor perante possíveis contratantes. 5. Em relação ao quantum indenizatório, aplica-se o critério da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo-se à natureza do dano e aos precedentes jurisprudenciais, que orientam valores em torno de R$ 10.000,00 para situações análogas de inscrição indevida em cadastros restritivos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. No caso em exame, concluiu-se que a empresa responsável pela manutenção de cadastro de motoristas deve assegurar a precisão e atualização dos dados, respondendo por omissões que impeçam a regularização de informações. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo proporcional ao dano causado. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação Cível n. 0062979-02.2004.8.24.0038, Relatora: Desª. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 28.04.2020. TJPR, Apelação Cível n. 0005897-58.2018.8.16.0098, Relator: Des. Domingos José Perfetto, 9ª Câmara Cível, j. 15.05.2021. TJES, Apelação Cível n. 0002850-88.2018.8.08.0069, Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, j. 06.07.2021. (TJES; Apelação Cível 0015658-23.2020.8.08.0048; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA; Data: 11/Dez/2024)

Também não é outro o posicionar já emanado pelos e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CADASTRO DE MOTORISTAS MANTIDO POR EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. APELAÇÃO DA EMPRESA. PLEITO PARA AFASTAR RESPONSABILIDADE CIVIL . INSUBSISTÊNCIA.
COMPROVADA NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA COM O CADASTRO DO AUTOR. DADOS COM DIVERGÊNCIA. ABUSO AO MANTER RESTRIÇÕES NO PERFIL . COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ E OS DANOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR. DANO EXTRAPATRIMONIAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM REDIMENSIONADO . LENITIVO EXCESSIVAMENTE FIXADO (R$ 70.000,00). REDUÇÃO PARA 20.000,00 . OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. SUPOSTO DESEMPREGO EM RAZÃO DA FALHA NO SISTEMA DA REQUERIDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA APENAS EM CASO DE PROVA CONCRETA DE SUA EXISTÊNCIA . MERAS ILAÇÕES E CONJECTURAS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE SUSTENTÁ-LA. REQUERENTE QUE NÃO PRODUZIU PROVA NESSE SENTIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC . I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PREJUDICADO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E DE DANO ESPECIFICAMENTE COMPROVADO . AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR ATO ILÍCITO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0317248-23 .2015.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Marcio Rocha Cardoso, Sexta Câmara de Direito Civil, j. Tue Aug 02 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 03172482320158240005, Relator.: Marcio Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 02/08/2022, Sexta Câmara de Direito Civil)

Em relação ao quantum indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo a um só tempo para compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Considerando o tempo em que o autor permaneceu com o cadastro restrito, a gravidade da acusação implícita (apropriação de carga) e o impacto direto em seu sustento, entendo adequada a fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto à obrigação de fazer, impõe-se a determinação para que a Apelada proceda à imediata baixa da restrição “Perfil Divergente” ou “Insuficiência de Dados” vinculada ao Boletim de Ocorrência discutido nos autos, regularizando o cadastro do apelante para que conste como apto/recomendado, salvo se houver fato novo desabonador diverso do aqui tratado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais para
CONDENAR
a apelada na obrigação de fazer consistente na regularização do cadastro do apelante em seus sistemas, removendo quaisquer restrições ou apontamentos de “perfil divergente” decorrentes dos fatos narrados nestes autos; e
CONDENAR
a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobre o valor da condenação incidirão consectários legais observando o regime de transição da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se, da data do evento danoso até 29/08/2024, exclusivamente a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice; e, a partir de 30/08/2024, correção monetária pelo índice IPCA, a contar da data deste arbitramento, acrescida de juros de mora pela taxa legal prevista no art. 406, §1º, do Código Civil, correspondente à diferença positiva entre a taxa SELIC e o IPCA.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)